Tribunal: STF
Processo: RE 111769
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS
PLURIPROFISSIONAIS. ART. 9., PARAGRAFOS 1. E 3. DO DL 406.
PERTINE A MATÉRIA DE FATO E AO EXAME DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E
OUTRAS INDAGAÇÕES PROBATORIAS DEFINIR SE SE TRATA DE SOCIEDADE
PRESTADORA DE SERVIÇOS PLURIPROFISSIONAIS, COM TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO FAVORECIDO, OU DE UMA SOCIEDADE E CARÁTER EMPRESARIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.